Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-15.1995.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000032-15.1995.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HAROLDO BEZERRA DA SILVA, ITALIA DE MACEDO MARTINS, JOSE DA MOTA LEAL, NELSON MACHADO, OTELICIO VEIGA DOS SANTOS, RENY DA SILVA NEVES, ADEMAR COTA CUPIDO, ADMAR TEIXEIRA DE MOURA, AGENOR BACELAR BONFIM FILHO, ALICIO DE MORAES, ALOYSIO MENDES DE LACERDA, ALTACIR AQUINO VOLOTÃO, ALTAIR SOARES DA COSTA, ALZIRA VARGAS PAULA DOS SANTOS, AMILCAR ALVES DE ANDRADE, ANTONIO ADÃO AVILA, ANTONIO DA COSTA, ANTONIO DE ASSIS MOTA, ANTONIO DE SOUZA CAETANO, ANTONIO MARIANO MACHADO, APRIGIO SILVA, ARILDO RODRIGUES CAPITÃO, ATER VILAÇA LIMA, ATHAYDE SOARES DE SOUZA, CECILIANO ATHAYDE DOS ANJOS, CELSO FERREIRA ALVES, DILSON MENDES DE OLIVEIRA, DIRCEU DOS SANTOS MALHEIROS, DJALMA ALVES BEZERRA, DR. ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL, ELIEZER DIAS DA SILVEIRA, ELIMAR DA SILVA OLIVEIRA, ELISEU FRANCISCO ARRUDA, FERNANDO LIMA MAGALHÃES, FLORENCIO AUGUSTO, GERALDO ANDRE FILHO, GERALDO DE SOUZA LIMA MENEZES, GETULIO SIMÕES DAS NEVES, HELENO DOS SANTOS MENDANHA, HERMES BARBOSA GUEDES, HUILEN SANTANA, IBIRO DOS SANTOS, ISRAEL ANDRADE LARANJEIRA, ISRAEL CLAUDINO DE OLIVEIRA, JANO VICENTE BARRETO, JONAS FERREIRA, JONATAN JOSE DO AMARAL, JORGE GOMES FERNANDES, JORGE JOSE BRAZ, JORGE PINHEIRO, JOSE CARDOSO, JOSE COUTO MENDES, JOAO BAPTISTA BALTHAZAR, JOAO DE LIRA SOBRINHO, JOSE DE OLIVEIRA, JOSE ELYSIO LOPES, JOSE FENO, JOSE JERONIMO PEREIRA, JOSE LOPES COELHO, JOSE MATTOS PIMENTA, JOSE WALTER ALVES, LUCIANO ZEFERINO, LUIZ CARLOS MONTEIRO DUARTE, LUIZ DA CRUZ SODRE, MANOEL DA SILVEIRA CAVALCANTE, MANOEL MATIAS SANTOS, MANOEL PEREIRA GUIMARÃES, MARIA DOS ANJOS TOLEDO, MARIO BARREIRA FILHO, MIGUEL GIANINNI DE MAGALHAES, NILTON GOES PIRES, OSMAR CORREA, OSVALDO FARIA SALGADO, OTACILIO GOMES DOS SANTOS, OTON BOMFIM, REGINA ALVES DOS SANTOS, RICARDO DIAS, RIGOBERTO FERREIRA, SANTA MONICA CONSTRUCOES CIVIS LTDA, SEBASTIÃO NOGUEIRA LACERDA, SEBASTIÃO SENA DUTRA, SEBASTIÃO SOARES DA CUNHA, TEREZA CECILIA DA SILVA SOUZA, THEOBALDO GOMES DA SILVA, TUPINANBA DA SILVA, UBIRATAN MAXIMO SOARES, VICENTE PAULO DA SILVA, WALLACE FREITAS, WALTER DIAS DA SILVA, WALTER VILAÇA LIMA, WANDERLEI DA PENHA PINTO, WILSON PEREIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da 1a Vara de Família - Regional de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ solicitou, nos termos do Ofício n. 1482/2019/OF (ID 10467774), a transferência dos valores destinados ao credor falecido UBIRATAN MAXIMO SOARES (CPF: 009.653.751-53) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada (212.011955-9), para conta judicial do Banco de Brasília, agência do Rio de Janeiro, localizado na Rua da Quitanda, 52 A - Centro, CEP: 20011-030, Rio de Janeiro/RJ, vinculada ao Juízo da 1a Vara de Família - Regional de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ e ao processo no 0032734-73.2017.8.19.0205. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Família - Regional de Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ, em resposta ao ofício ID 10467774, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Encaminhe-se o ofício para o e-mail: cgr01vfam@tjrj.jus.br. 2. Em atenção à petição ID 15535819, concedo o prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, para o ente devedor cumprir o despacho ID 12083705 e, assim, apresentar apresentar as planilhas de cálculos relativas aos cessionários DEL MAIPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, ÁUREA FELICIANA PINHEIRO MARTINS e VIA VENETO ROUPAS LTDA. 3. Encaminhe-se o ofício ID 8242497 - fl. 2666 e seus anexos para o e-mail: bel01vara@tjrj.jus.br, em cumprimento ao item 1 da decisão ID 8242497 - fls. 2664/2665. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios